Tribunal: TJDFT
Processo: 0730236-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Prisão preventiva. Inépcia da denúncia. Indícios de materialidade e autoria. Medidas cautelares diversas. Ordem concedida em parte.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus de decisão que converteu, em preventiva, a prisão em flagrante do paciente pelo crime de roubo circunstanciado.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se inepta a denúncia; (ii) se há justa causa para a ação penal; (iii) se estão presentes os requisitos para a prisão preventiva ou se medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para resguardar a ordem pública e a instrução criminal.
III. Razões de decidir
3. Não é inepta denúncia que expõe o fato criminoso com todas suas circunstâncias, qualifica o acusado, classifica a conduta e apresenta rol de testemunhas, em observância ao art. 41 do CPP.
4. Presume-se que há justa causa para ação penal quando já recebida a denúncia – o que permite concluir que há indícios suficientes de materialidade e autoria e não há prova inequívoca de atipicidade da conduta.
5. Não se justifica a prisão cautelar se o acusado tem 20 anos de idade, é primário, tem ocupação lícita, em especial se não há outros elementos concretos a indicar periculosidade exacerbada, sendo suficientes medidas cautelares diversas da prisão para garantir a ordem pública, ainda mais se há indícios de que a imputação não seja a feita na denúncia.
IV. Dispositivo
6. Ordem concedida em parte.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, §§ 1o e 2o, VII; CPP, arts. 282, § 6o, e 312.